Tribunal: TJDFT
Processo: 0700317-26.2021.8.07.0009
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-09
Data de publicação: 2022-08-19

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS RECURSAIS. VALOR DA CONDENAÇÃO E VALOR DA CAUSA. CONTRADIÇÃO CARACTERIZADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual deveria ter se pronunciado o Juiz ou Tribunal de ofício ou a requerimento, ou ainda para corrigir erro material.
2. Contradição significa “afirmação conflitante, quer no relatório, quer na fundamentação, quer no dispositivo, quer entre o relatório e a fundamentação, quer entre o relatório e o dispositivo, quer entre a fundamentação e a conclusão”. A dizer de outra forma, o ato decisório tem contradição quando traz proposições entre elas inconciliáveis.” (MOUZALAS, Rinaldo; NETO, João Otávio Terceiro; MADRUGA, Eduardo. Processo Civil – Volume Único. 11. ed. rev., ampl. e atual. Salvador: Ed. JusPodivm, 2019, p. 1432/1433). 2.1 Da análise dos autos, verifica-se que em sentença constou: “Desse modo, condeno o réu ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil.” - grifamos. No dispositivo do acórdão embargado, no entanto, constou “( ) 2% (dois por cento) sobre o valor da causa” - grifamos. 2.2 Definida contradição entre os dispositivos da sentença e do acórdão, e em cumprimento do art. 82, §2o do CPC, correção que deve ser levada a efeito.
3.Recurso conhecido e provido.